Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-59.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016227-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA GOMES DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 919.096.009-20 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DASE RESPECTIVAS INCLUSÕES.

IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).

ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUP
OSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desaco mpanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A

inscrição

ou

manu
tenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

consta

expressamente
a data da
incl
usão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

3.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o
exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa,
pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016227-59.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ROSA GOMES DOS SANTOS DOS
ANJOS

Recorrido
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ROSA GOMES DOS SANTOS DOS ANJOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI
S.A..

Sentença

proferida
no ID
180604992/PJe2.

Concluiu
que: a)
não

há

nos
autos
nenhum

documento

assinado
pela
parte

reclam
ante

ou

gravação

telefônica
,
capaz
de
comprovar
a
relação

jurídica
entre as
partes
e o
débito

discutido
,
presumindo
-se,
portanto
,
verdadeira
a
versão

estampada

na

petição

inicial
; b) a
consulta

apresentada
junto à
petição

inicial
(id. 117022014), se
limita

a

informar
a data da
pendência

financeira

em

discussão
,
ou

seja
, a data de
vencimento
do
débito
(14/01/2019)
quando
a
parte

reclamante

deveria

também

ter

comprovado
a data de
inclusão
da
restrição

creditícia
,
notadamente

em

razão
do
apontamento
de
outra

n
egativação
,
promovida

por

terceiro

em

seu

nome
,
desacompanhada
de
prova

acerca
da eventual
irregularidade
da
mesma
.
Ao
final,
julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistência
do
débito
no valor de R$ 195
,36
(cento e
noventa
e
cinco

reais

e trinta e seis centavos), determinou o cancelamento da respectiva

inscrição
.
Indeferiu

pedido

contraposto
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 180604994/PJe2.
Su
stentou
que: a)
telas
de
sistema
,
faturas

em

tela
e
relatório
de
chamadas

em

te
las

são

facilmente

alteradas
,
ou

seja
,
são

documentos

confeccionados

unilateralmente
; b)
a

indenização

por

dano
moral
deve

ser

reconhecida
e
fixada
,
em
face
a

observância
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
e da
natureza

jurídica
da
condena
ção
.
Ao
final
requereu
o
provimento
do
recurso
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 181160658/PJe2.
Argumentou
que: a)
verificou
-
se
a

existência
de
vasto

histórico de pagamento de faturas e solicitações de parcelamento
, o que
corrobora
com a
tese
do
vínculo
do
Recorrente
com a
linha

em

comento
; b)
não

há

ilicitude
no
seu

comportamento
que
possa

justificar
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

pleiteados
,
uma

vez
que a
parte

autora

usufruiu
dos
serviços

questionados
.
Requereu
que se
mantenha
a
decisão
a quo.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

deved
or

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
d
o
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

con feccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC
: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Def
esa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
con
sequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAER
CIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
faturas
e
telas

sistêmicas
(ID 180604985/
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, tem valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso).
No
presente

caso
,
não

vislumbr
o
a
existência
de
outras

evidências
que
corroborem
a
existência
da
relação

jurídica
,
pois

sequer
o
endereço

constante

nas

faturas

é o
mesmo

identificado

na

inicial
.

Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o

seu
valor
probatório
.

Portanto
,
considerando
que a
prova
da
existência
da
relação

jurídica

esta

embasada

exclusivamente

em

documentos

apócrifos
,
sem

qualquer

evidência

confirmativa
e
fragilizada

em

razão
da
impugnação

específica
,
não

há

como

afirmar
que
a
dívida

foi

contraída
pela
parte

reclamante
e,
consequentemente
, a
cobrança

indevida

enseja

conduta

ilícita
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivo
s
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

p
rovimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 som
ente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da
Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste

contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato que comprove o rest ritivo de crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta

informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pr
ee
xistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
d
ano
moral.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data"
(ID 180604972/PJe2)
,
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibil
itando
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presum
ir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

aplicação
da
referida

súmula
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo

no
extrato

ap
resentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve
do
dano
moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra -se preju dicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º d
o CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023